Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA DEVEDORA.
1. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Não se acolher a tese sustentada pela parte não equivale à omissão, à contradição, à obscuridade e/ou a erro material.
3. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento.
4. Nos termos do Art. 1.025 do CPC/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Recurso conhecido e não provido.